Tribunal: TJPA
Processo: 0807657-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807657-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMEI FAVACHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CONSTRUTORA IMPAX LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. ADVOGADO HABILITADO. EXCLUSIVIDADE DE ADVOGADO. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO IMPUGNADA. FASE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. DIREITO PRECLUSO. INTIMAÇÃO ORIGINAL. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório requisitório alusivo a honorários advocatícios em nome do ora agravado;

2. O agravante sustenta a tempestividade do recurso, na medida em que interposto no prazo, contado a partir da data da primeira decisão (16/2/2023), independente do pedido de retratação e da decisão que o indeferiu;

3. A jurisprudência é consistente sobre a nulidade de intimação em nome de outro advogado habilitado quando requerida, expressamente, a publicação exclusivamente em nome de advogado constante de procuração coletiva;

4. Tendo sido formulado na petição inicial o pedido de intimação exclusiva, transitado em julgado o processo sem impugnação do patrono interessado, à luz do
caput
do art. 278 do CPC, resta precluso o direito à devolução do prazo da decisão relativa à expedição de precatório, sendo válida a intimação original da agravante;

5. Considerando que a associação de advogados agravante foi intimada da decisão agravada em 16/4/2023, tendo o recurso sido interposto em 11/5/2023, impõe-se reconhecer sua intempestividade;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 24/6/2024 a 1/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 14911470) interposto por
SIMEI FAVACHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra decisão (Id. 14482726) que
deixou de conhecer
do agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0807933-16.2017.8.14.0006), contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório requisitório alusivo a honorários advocatícios em nome do ora agravado.

Em suas razões, o agravante sustenta a tempestividade do agravo de instrumento, aduzindo que tomou ciência da decisão agravada em 18/4/2023, tendo interposto o recurso no último dia do prazo - 11/5/2023. Requer o provimento do recurso com o provimento do recurso, para apreciar o mérito recursal.

Contrarrazões (Id. 15218790), infirmando as razões recursais e sustentando que a única decisão de caráter efetivo foi a datada de 16/2/2023 e publicada em 23/2/2023, caracterizando a intempestividade do recurso. Postula a manutenção da decisão agravada.

Feito redistribuído à minha relatoria a partir da prevenção alegada pela relatora por distribuição, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento por julgá-lo intempestivo. São os termos de interesse da decisão:

“A decisão agravada foi proferida em
16/2/2023
, com ciência do polo ativo em 16/4/2023 (Id. 86857327); tendo o recurso sido interposto em
11/5/2023.

(...)

Desta forma, reputo intempestivo o presente recurso. Logo, inadmissível, pelo que não deve ser conhecido.

Posto isso,
deixo de conhecer
do agravo de instrumento porquanto inadmissível, na forma do inciso III do art. 932 do CPC.”

O agravante sustenta a tempestividade do recurso, na medida em que interposto no prazo, contado a partir da data da primeira decisão (16/2/2023), independente do pedido de retratação e da decisão que o indeferiu (26/4/2023).

O deslinde da matéria reclama exame mais remoto do processo principal, o que procedo com as seguintes anotações:

A lide foi proposta pela empresa Construtora Impax LTDA. em face do Município de Ananindeua, visando à anulação do crédito tributário constituído por meio do auto de infração nº 146-A, lavrado por Auditor Fiscal da Secretaria de Gestão Fazendária Municipal.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, tendo o réu sido condenado a ressarcir a autora pelas custas pagas, e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na ordem de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, tendo a sentença transitado em julgado.

A decisão que apreciou o pedido de cumprimento de sentença (Id. 86857327) foi proferida em 16/2/2023. Diante da ausência de impugnação da execução, o juízo determinou que o precatório requisitório relativo aos honorários advocatícios fosse expedido em nome do ora agravado, habilitado na procuração de Id. 2284854, dentre os advogados integrantes da associação de advogados agravante.

Ato contínuo, em 16/4/2023, foi expedido ato ordinatório (Id. 91004015), anunciando a inclusão do advogado Jean Paolo Simei e Silva como patrono da exequente, conforme requerido na exordial, a fim de intimá-lo da sentença. Transcrevo:

“No uso das atribuições a mim conferidas por lei, considerando o pedido formulado na exordial, CERTIFICO que providenciei a inclusão do Dr. JEAN PAOLO SIMEI E SILVA, OAB/SP 222.899 como patrono da Exequente, a fim de viabilizar a escorreita intimação quanto à r. sentença que pôs fim à fase de cumprimento. O referido é verdade e dou fé.”

Na sequência, em 18/4/2023, a exequente requereu a juntada de nova procuração, assinada na mesma data, declarando encartar seus únicos representantes na lide (Id. 911800933/91180100), quais sejam os advogados Felipe Jacob Chaves, Kely Vilhena Dib Taxi Jacob e Andrew Santos Figueira (agravado).

Em 19/4/2023, o advogado Jean Paolo Simei e Silva apresentou-se espontaneamente no processo, requerendo a retratação da decisão ora agravada (que determinou a expedição do precatório em nome do ora agravado), ao argumento de que este havia se desligado da Sociedade Civil Simei Olivério Advogados em 31/7/2019.

Na mesma data, a exequente reiterou a informação anterior, tocante aos efetivos mandatários na lide, aduzindo que o único advogado atuante no feito foi o ora agravado, e requerendo o desentranhamento do pedido formulado pelo Dr. Jean Paolo Simei e Silva (Id. 91298850).

Em seguida (26/4/2023), sobreveio a decisão que indeferiu o pedido de retratação (Id. 9168218).

A certidão de Id. 17584034, expedida nos autos do agravo de instrumento, informa que o advogado Jean Paolo Simei e Silva foi intimado da decisão agravada em 26/4/2023.

Examino.

A conjuntura descrita denota que o recurso foi interposto pela Simei Olivério Advogados contra a decisão que determinou a expedição de precatório em favor do advogado Andrew Santos Figueira, constante da procuração que acompanhou a inicial,

A petição inicial, de fato, contempla pedido de publicação dos atos exclusivamente em nome do Dr. Jean Paolo Simei e Silva, habilitado, dentre outros advogados, na procuração anexa.

A jurisprudência é consistente sobre a nulidade de intimação em nome de outro advogado habilitado quando requerida, expressamente, a publicação exclusivamente em nome de advogado constante de procuração coletiva.

O
caput
do art. 278 do CPC dispõe que: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Posto isso, importa ponderar que:

Tendo a ação sido proposta em 29/8/2017, com o requerimento de intimação exclusiva formulado na petição inicial, à luz da sequência robusta de intimações havidas no feito, sem qualquer impugnação do patrono interessado, notadamente, o direito em questão já restava precluso ao tempo do ato ordinatório de Id. 91004015, que data de 16/4/2023.

Desta feita, o ato que anunciou a intimação exclusiva do advogado Jean Paolo Simei e Silva não pode gerar efeitos jurídicos e, por via de consequência, de igual modo, a intimação em contexto. Portanto, deve ser reconhecida a validade da intimação original da agravante, Simei Olivério Advogados.

Posto isso, tendo em conta que a agravante foi intimada da decisão agravada em
16/4/2023
(Id. 86857327), e o recurso sido interposto em
11/5/2023,
impõe-se reconhecer sua intempestividade.

Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento porquanto intempestivo. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024